Tribunal: TJES
Processo: 5015294-97.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015294-97.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LUIZ ROBERTO ANDERSON
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO QUITADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau determinou a baixa do gravame junto ao órgão de trânsito, declarou a inexistência de débitos remanescentes e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço.

II – RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONSABILIDADE OBJETIVA
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14), aplicável aos serviços de natureza financeira. Configura-se responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

III – REVELIA
A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo recorrido em razão da revelia é relativa (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Entretanto, a sentença não se baseou exclusivamente na revelia, considerando a robusta documentação comprobatória da quitação do financiamento e do pagamento da taxa administrativa para baixa do gravame, que corroborou as alegações iniciais.

IV – MÉRITO

1. A obrigação da instituição financeira de providenciar a baixa do gravame no prazo regulamentar (Resolução CONTRAN nº 807/2020) é inequívoca. O descumprimento, mesmo após quitação integral do financiamento e pagamento da taxa administrativa, configura falha na prestação do serviço.

2. O atraso injustificado causou impedimento concreto à livre disposição do veículo pelo consumidor, caracterizando dano moral além de mero aborrecimento

3. O valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais se mostra adequado, proporcional e razoável, observando os princípios de compensação e pedagógico da reparação.

V – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e
negado provimento
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese:
“A demora injustificada na baixa de gravame de veículo quitado, que impede a transferência da propriedade pelo consumidor, configura falha na prestação de serviço e dano moral, cabendo à instituição financeira a devida indenização, observando-se razoabilidade e proporcionalidade no quantum fixado.”

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14; Resolução CONTRAN nº 807/2020 (e nº 320/2009).

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1881453-RS; TJ-SP, Apelações Cíveis nº 1020579-21.2022.8.26.0344 e nº 1079582-23.2023.8.26.0100; TJ-GO, Apelação Cível 53936664420238090007; TJ-MT, Recurso de Apelação Cível 10028681020218110003.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5015294-97.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: LUIZ ROBERTO ANDERSON

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO QUITADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau determinou a baixa do gravame junto ao órgão de trânsito, declarou a inexistência de débitos remanescentes e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço.

II – RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONSABILIDADE OBJETIVA
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14), aplicável aos serviços de natureza financeira. Configura-se responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

III – REVELIA
A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo recorrido em razão da revelia é relativa (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Entretanto, a sentença não se baseou exclusivamente na revelia, considerando a robusta documentação comprobatória da quitação do financiamento e do pagamento da taxa administrativa para baixa do gravame, que corroborou as alegações iniciais.

IV – MÉRITO

1. A obrigação da instituição financeira de providenciar a baixa do gravame no prazo regulamentar (Resolução CONTRAN nº 807/2020) é inequívoca. O descumprimento, mesmo após quitação integral do financiamento e pagamento da taxa administrativa, configura falha na prestação do serviço.

2. O atraso injustificado causou impedimento concreto à livre disposição do veículo pelo consumidor, caracterizando dano moral além de mero aborrecimento

3. O valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais se mostra adequado, proporcional e razoável, observando os princípios de compensação e pedagógico da reparação.

V – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e
negado provimento
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese:
“A demora injustificada na baixa de gravame de veículo quitado, que impede a transferência da propriedade pelo consumidor, configura falha na prestação de serviço e dano moral, cabendo à instituição financeira a devida indenização, observando-se razoabilidade e proporcionalidade no quantum fixado.”

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14; Resolução CONTRAN nº 807/2020 (e nº 320/2009).

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1881453-RS; TJ-SP, Apelações Cíveis nº 1020579-21.2022.8.26.0344 e nº 1079582-23.2023.8.26.0100; TJ-GO, Apelação Cível 53936664420238090007; TJ-MT, Recurso de Apelação Cível 10028681020218110003.

RELATÓRIO

O recorrido ajuizou ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer em face do recorrente (Id 14791837), alegando a quitação integral de financiamento de veículo com alienação fiduciária e a recusa da instituição financeira em promover a baixa do gravame junto ao órgão de trânsito, mesmo após o pagamento de taxa administrativa e sucessivas tentativas de resolução pela via administrativa.

A sentença de primeira instância acolheu parcialmente os pedidos (Id 14792104), declarando a revelia do recorrente, ratificando a tutela de urgência previamente concedida para a baixa do gravame, declarando a inexistência de débitos e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sob o fundamento de dano moral presumido e desvio produtivo do consumidor.

O recorrente interpôs o presente recurso inominado (Id 14792119) buscando a reforma integral da sentença, sustentando a inaplicabilidade dos efeitos da revelia, a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado, argumentando que os danos morais não são presumidos e que a situação configura mero aborrecimento.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 14792123.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

A relação jurídica estabelecida entre o recorrido e a recorrente qualifica-se, indubitavelmente, como relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC). O recorrido figura como consumidor final do serviço de financiamento oferecido pela recorrente, que, por sua vez, é fornecedora de serviços de natureza bancária, financeira e de crédito.

A aplicabilidade do CDC é fundamental para a análise da controvérsia, pois, ao contrário do que argumenta a recorrente, impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

Nesse contexto, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o prejuízo suportado pelo consumidor, sendo desnecessária a perquirição acerca da culpa da instituição financeira.

A recorrente insiste na relativização dos efeitos da revelia, argumentando que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo recorrido não é absoluta e que a sentença não poderia ter sido baseada unicamente nela.

De fato, a revelia, nos Juizados Especiais, conforme o art. 20 da Lei nº 9.099/95, gera uma presunção relativa de veracidade dos fatos. No entanto, é crucial observar que a sentença de primeiro grau não se pautou exclusivamente na revelia. Pelo contrário, o magistrado realizou uma análise detida das provas documentais já acostadas aos autos pelo recorrido, as quais, de forma robusta e coerente, corroboraram as alegações iniciais, conforme razões a seguir expostas.

Os documentos comprobatórios da quitação integral do financiamento em 14/02/2022 (Id 14791842) e do pagamento da taxa administrativa para a baixa do gravame em 10/10/2022 (Id 14791841) são incontestes e foram devidamente apresentados pelo recorrido.

A própria recorrente, em sua contestação (Id 14791851), reconheceu a quitação do financiamento, limitando-se a imputar a falha à alegada inércia do recorrido em proceder à transferência do veículo e à emissão de novo CRV.

Contudo, a tese defensiva da instituição financeira foi corretamente rechaçada pela sentença de primeiro grau.

É dever da instituição financeira, nos termos da Resolução CONTRAN nº 807/2020 (que sucedeu a Resolução nº 320/2009, vigente à época da contratação), proceder à baixa do gravame em até 10 (dez) dias contados da quitação das obrigações contratuais. A manutenção da restrição por período muito superior a esse prazo regulamentar, mesmo após o adimplemento integral do débito e o pagamento da taxa correlata, configura manifesta falha na prestação do serviço.

A insistência da recorrente em vincular a baixa do gravame à conduta do recorrido de transferir a titularidade do bem no CRV é desprovida de fundamento legal e desconsidera a autonomia das obrigações e o dever do credor fiduciário de diligenciar a liberação da garantia tão logo satisfeito o crédito.

A recorrente, como detentora do registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), é a única parte capaz de efetuar a liberação, e sua omissão gerou um impedimento direto e concreto à plena fruição do direito de propriedade pelo consumidor.

Portanto, a falha na prestação do serviço é evidente e foi adequadamente caracterizada pelo Juízo
a quo
.

O recorrente argumenta a inexistência de danos morais, alegando que a situação não passa de mero aborrecimento.

A jurisprudência do STJ estabelece que o atraso na baixa de gravame não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa
. No entanto, no presente caso, a reiterada desídia da instituição financeira causou impedimento concreto ao autor de transferir o veículo, justificando a indenização por dano moral.

Consta dos autos que o recorrido quitou o financiamento do veículo em fevereiro de 2022 e a taxa para a baixa do gravame em outubro de 2022. Não obstante, o gravame permaneceu ativo, impedindo a concretização da venda do bem a terceiro. Por meses, o consumidor teve de realizar contatos telefônicos, registrar protocolos, e, finalmente, acionar o Poder Judiciário em maio de 2023, mais de um ano após a quitação da dívida original. A intervenção judicial foi necessária para que o seu direito à livre disposição do bem fosse garantido, culminando na baixa do gravame apenas em janeiro de 2024, após a decisão liminar.

A conduta da recorrente, portanto, gerou um dano moral inequívoco, que deve ser reparado, e a sentença de primeiro grau acertadamente reconheceu essa ofensa.

A quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra desproporcional à situação fática, nem representa um enriquecimento indevido do recorrido, mas sim uma justa compensação pelos abalos sofridos. Tribunais têm mantido valores similares em casos análogos, reconhecendo a gravidade da conduta de instituições financeiras que se recusam a cumprir sua obrigação de liberar gravames após a quitação de financiamentos. Confira:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME . DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a quitação do contrato e a baixa do gravame de veículo, além de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 . O recorrente busca afastar o reconhecimento do dano moral ou reduzir o valor arbitrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta do réu ao atrasar a baixa do gravame configura dano moral; (ii) estabelecer a adequação do valor arbitrado a título de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3-
A conduta do réu ao demorar injustificadamente sete meses para realizar a baixa do gravame, após a quitação do contrato, configura desídia, ultrapassando o mero aborrecimento e causando verdadeiro desgaste à dignidade do autor.
4-
A jurisprudência do STJ estabelece que o atraso na baixa de gravame não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa, mas no presente caso, a reiterada desídia do réu causou impedimento concreto ao autor de transferir o veículo, justificando a indenização por dano moral.
5-
O quantum indenizatório deve ser adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa e garantindo o caráter compensatório e pedagógico da reparação. No caso, reduziu-se a indenização para R$ 6 .000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6- Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1- O atraso injustificado na baixa de gravame, que impede a transferência de veículo pelo autor, caracteriza dano moral . 2- O valor da indenização por dano moral deve ser adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2º; Lei 9 .099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1881453-RS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellize, julgado em 30/11/2021; Apelação Cível nº 1020579-21.2022.8.26 .0344, TJSP, Rel. MORAIS PUCCI, julgada em 17/01/2024; Apelação Cível nº 1079582-23.2023.8 .26.0100, TJSP, Rel. LUIS FERNANDO NISHI, julgada em 03/06/2024. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10056076620248260541 Santa Fé do Sul, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 06/02/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE VEÍCULO. BAIXA DO GRAVAME NÃO PROMOVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS . 1. Ocorrida a quitação do financiamento, incumbia à instituição bancária credora proceder à baixa do gravame perante o DETRAN, nos termos do artigo 8º e 9º da Resolução nº. 320/09, do CONTRAN. 2 .
Na hipótese, a desídia por parte da instituição financeira em cumprir com a sua obrigação, permite o reconhecimento do dano moral, porquanto ao não promover a baixa do gravame existente sobre o veículo quitado da parte autora, mesmo que notificada extrajudicialmente, inviabilizou o pleno exercício de proprietária e a futura alienação do bem, configurando mais que mero dissabor ou um simples descumprimento contratual.
3.
Considerando a condição da vítima, a repercussão do dano em sua vida, as circunstâncias em que se deu o evento, a não solução da dificuldade e o porte econômico das partes, afigura-se razoável e proporcional a manutenção da indenização arbitrada na origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais) .
4. Conforme § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal, ao julgar o recurso, arbitrará os honorários sucumbenciais recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado na instância revisora; daí, face à sucumbência da Apelante, a condenação desta ao pagamento dos honorários recursais é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 53936664420238090007 CORUMBÁ DE GOIÁS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO QUITADO - BAIXA GRAVAME APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESOLUÇÃO Nº 320/2009 DO CONTRAN – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A obrigação de providenciar baixa do gravame oriundo da alienação fiduciária é da instituição Financeira, no prazo máximo de 10 dias, conforme dispõe o art. 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN.
A demora injustificada na baixa do gravame pela instituição financeira constitui falha na prestação dos serviços que impossibilita a regular alienação do veículo pelo proprietário, restando evidenciado o defeito no serviço, motivo pelo qual deve indenizar o apelado, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor. Considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.
- (TJ-MT 10028681020218110003 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2021)

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)